Tribunal: TJMT
Processo: 1007737-84.2019.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007737-84.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (APELANTE), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO – COBRANÇA INDEVIDA – ADIMPLEMENTO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DO VALOR – POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO – MONTANTE QUE DEVERÁ SER ACRESCIDO AO ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

1. Os tributos cobrados indevidamente que foram quitados pelo sujeito passivo devem ser restituídos/compensados, conforme prevê o artigo 165, inciso I do Código Tributário Nacional, desde que não tenham sido alcançados pela prescrição.

2. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo. Conforme Súmula 188 do STJ, “Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença”.

Recurso de Apelação Provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ADM DO BRASIL LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Repetição de Indébito identificada pela numeração única: 1007737-84.2019.8.11.0003, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
no qual o Juízo “
a quo
” julgou
procedentes os pedidos iniciais, para:

a) Declarar a ilegalidade da cobrança decorrente das notas fiscais nº ACFs nºs 134277/76/68/2013 e 134300/76/68/2013 resultante do crédito tributário constituído no e-process 5227469/2012 (originário dos e-process 5091254/2013 e 5091265/2013), em razão da ofensa aos princípios constitucionais da isonomia, do direito de petição, do duplo grau de jurisdição administrativo, do devido processo legal e ampla defesa, todos constantes na Constituição Federal;

b) Condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a restituir à autora a importância de R$ 62.909,13 (sessenta e dois mil novecentos e nove reais e treze centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do trânsito em julgado da sentença (sumula 188 do STJ) e correção monetária pelo IPCA, a partir do pagamento indevido (sumula 162 do STJ);

c) Declarar a nulidade das ACFs nºs 134277/76/68/2013 e 134300/76/68/2013, em decorrência de sua constituição intempestiva, reconhecendo-se deste modo a decadência do crédito tributário e sua consequente inexigibilidade pela Fazenda Pública Estadual, com fulcro no art. 173, inc. I, do CTN.

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 149653071), da necessidade do valor a ser restituído corresponder ao valor indevidamente pago acrescidos dos índices de correção monetária e juros, bem como da possibilidade de compensação do indébito tributário.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 149653076), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do Art. 178 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ADM DO BRASIL LTDA
contra a sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência movida em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO
, almejando a reforma da sentença.

De início, ressalto que no recurso se encontra presente os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A parte Recorrente alega quanto à necessidade de que os valores que devem ser restituídos, sejam acrescidos de correção monetária e juros, bem como quanto a possibilidade de compensação do indébito tributário.

Pois bem.

I – DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS

Em espeque, sabe-se que os tributos cobrados indevidamente que foram quitados pelo sujeito passivo devem ser restituídos ou compensados, conforme prevê o artigo 165, inciso I, do Código Tributário Nacional.

“Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4º do artigo 162, nos seguintes casos:

I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;”

O valor a ser restituído tem de ser atualizado observando os consectários legais estabelecidos no Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810 do STF).

Há de se ressaltar, que deve ser aplicada a taxa SELIC ao caso, com incidência desde a data do pagamento indevido do tributo.

Entretanto, sobre essa questão, vejamos o julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, o qual foi Relado pelo Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, onde o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária,
aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput)
; quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09,
na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina
” (DJe 20.11.2017).

Em síntese, a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo.

Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN).

Observada a regra isonômica, e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização do IGP-DI, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

Isso porque, no Estado de Mato Grosso, a teor do que estabelece o art. 42 da Lei n. 7.098/98, é aplicado como índice de correção monetária o Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna IGP-DI, fornecido pela fundação Getúlio Vargas.

Ainda, deve ser salientado, que conforme Súmula 188 do STJ, os juros moratórios são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, vejamos:

“Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença”.

Logo, os índices devem ser estabelecidos em consonância ao Recurso Extraordinário 870.947/SE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral – Tema 810 do STF.

A propósito, vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ICMS – COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – NÃO INCIDÊNCIA - INSUMOS DESTINADOS À CONSTRUÇÃO CIVIL – COMPROVAÇÃO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – MESMOS ÍNDICES PELOS QUAIS A FAZENDA PÚBLICA REMUNERA SEU CRÉDITO TRIBUTÁRIO – TERMO INICIAL JUROS DE MORA - TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA (SÚMULA 188, STJ) - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento de que, tratando-se de operação interestadual de mercadorias para empresa que atua no ramo de construção civil, especificamente quando se tratar de aquisição interestadual de produtos ou materiais para aplicação na atividade fim, não incide ICMS, conforme matéria já sumulada por aquela Corte: “As empresas de construção civil não estão obrigadas a pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais” (Súmula 432/STJ).
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo. Conforme Súmula 188 do STJ, “Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença”.
(TJ-MT 00023307820118110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 11/08/2021, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 17/08/2021) (destaquei)

Desse modo, é evidente que tem razão a parte Apelante, devendo o valor a ser restituído ou compensado, ser corrigido pelo índice de correção monetária IGP-DI e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

II - DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação,
RECONHECENDO
o seu direito a
COMPENSAÇÃO
dos valores adimplidos, bem como
DETERMINO
que os valores a serem restituídos/compensados sejam
corrigidos pelo índice IGP-DI
, acrescidos de
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês
, com
termo inicial
na data do trânsito em julgado.

Ainda,
DETERMINO
a
majoração dos honorários sucumbenciais
em 2% (dois por cento), totalizando o percentual de
12% (doze por cento) sobre o valor da condenação
, com fulcro no art. 85, §11°, do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023